Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. A pretensão do arresto visa assegurar efetividade a eventual futura execução da sentença condenatória e, no presente caso, está a reclamar a instauração de amplo contraditório assegurado a ambas partes a dilação probatória a ser dirimida na ação originária.
3. Ausentes os pressupostos da medida cautelar almejada, seu indeferimento é medida cogente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.